Tribunal: TJDFT
Processo: 0005252-20.2016.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA REFORMADA. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

1. Nos processos de competência do Tribunal do Júri, além dos termos da lei, tem-se uma uniformidade nos meios jurídicos, no sentido de que apenas quando a contrariedade com a prova existente nos autos for evidenciada manifestamente, é que a Justiça togada poderá rever o veredicto do Conselho de Sentença, e, caso o anule, determinar a realização de um novo julgamento, o que não é o caso, pois não há dissonância entre o veredicto obtido e a variedade de elementos probatórios produzidos nos autos, que autorizem a cassação do julgamento.

2. A dosimetria da pena deve guardar proporção com o crime praticado, de forma razoável e com a devida ponderação entre as circunstâncias fáticas do delito e as condições pessoais dos acusados. Constatado o aumento da pena-base de modo acentuado, impõe-se a redução.

3. Dado parcial provimento ao recurso do réu.